Tribunal: CARF
Processo: 12965.000402/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12965.000402/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.623 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
MARCOS CARDIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-41.772 da 4a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 35 e segs.).
A notificação de lançamento de fls. 14/18 informou ao contribuinte o direito à
restituição de imposto no valor de R$ 3.168,97, em detrimento à importância de R$
4.337,22, pleiteada em sua Declaração de Ajuste Anual(DAA)/2009 (fls. 28/33). O
lançamento originou-se da revisão da aludida DAA, na qual foram apuradas as
seguintes infrações: à fl. 15, dedução indevida de dependente, na monta de R$ 1.655,88;
e, à fl. 16, a dedução indevida de despesas com instrução no valor de R$ 2.592,29.
O sujeito passivo ofereceu a impugnação às fls. 2/3, na qual aduziu, em síntese, que
Tárik Rajab Cárdia é seu alimentando e, conforme decisão judicial, há a obrigação de
pagamento de suas despesas com instrução. Para amparo de suas aduções, o interessado
fez anexar os elementos de fls. 5/9.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12965.000402/2010-75
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.623 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000402/2010-75

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Das infrações apontadas, ratificou o impugnante que seu filho, Tárik Rajab Cárdia, não
é seu dependente para efeitos tributários, devendo ser classificado como alimentando.
Dessa forma, não há que se discutir a dedução indevida de dependente indicada na
notificação de lançamento, à fl. 15, restando ratificar a glosa no valor de R$ 1.655,88.
A discussão, então, centra-se na dedução indevida de despesas com instrução, descrita à
fl. 16, o que gerou a glosa na monta de R$ 2.592,29. Nesse mister, o impugnante trouxe
a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, Comarca de Pouso Alegre, às fls. 6/10,
em ação revisional de alimentos, movida pelo interessado em face de seus
alimentandos. Registre-se que a única menção a despesas de educação encontra-se
estampada à fl. 8: “Além disso, em época não informada nos autos, ele passara a pagar
plano de saúde da Unimed mais as despesas com instrução escolar para os três filhos e,
na partilha, os benefícios se tornaram obrigação contratual”. A conclusão emanada, à
fl. 10, ditou que: “... julgo procedente em parte a ação e decreto a redução da
prestação alimentícia para o percentual de 30% dos rendimentos líquidos do
alimentante, a partir da citação...”.
A aludida decisão não ratifica a obrigação com despesas com a instrução dos
alimentandos, sem se olvidar que se reporta a 31 de maio de 1996; logo, não há como
sequer inferir que no ano-calendário 2008 seria obrigação judicialmente estabelecida o
pagamento por parte do impugnante das mensalidades escolares de Tárik Rajab Cárdia.
Nesse diapasão, não se vislumbra a aplicação do art. 78, § 5o, do RIR/1999, para
considerar as despesas com educação ora pleiteadas como dedução.
Destarte, voto por considerar a impugnação improcedente.

Cientificado da decisão de primeira instância em 04/12/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 10/12/2012, Recurso Voluntário, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução de alimentando estão comprovadas nos autos
b) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos e a obrigação de arcar com as despesas de instrução do alimentando
não foi alterada posteriormente pela decisão que determinou a redução da pensão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas com instrução - alimentos
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução
indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.592,29. As glosas foram integralmente
mantidas no julgamento da impugnação na DRJ uma vez que aquela turma julgadora entendeu
que a despesa, para instrução de filho alimentando, não teve sua obrigatoriedade ratificada pela
posterior sentença judicial que determinou a redução da pensão.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.623 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000402/2010-75

Em sua defesa, o recorrente alega que a decisão que reduziu a pensão alimentícia
de 40% para 30% dos rendimentos líquidos do alimentando (fl. 10) ateve-se aos termos da
petição, em nada alterando a obrigação antes estabelecida de pagamento das despesas com
instrução.
De fato, resta razão ao recorrente, dado que permaneceram, após a redução da
pensão, os demais termos da partilha (fl. 46), que trata do pagamento das despesas com instrução
escolar em seu item 3.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecido o valor da dedução de despesas
com instrução do alimentando, no valor de R$ 2.592,29.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 52
DF CARF MF
Original